Tribunal: STJ
Processo: 7003202-95.2019.8.22.0005
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1971024 - RO (2021/0366636-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: RENATO EUCLIDES CARVALHO DE VELLOSO
VIANNA
ADVOGADA
: ERICA CAROLINE FERREIRA VAIRICH - RO003893
RECORRIDO
: DILMA ALVES DE SOUZA
ADVOGADOS
: NORIVALDO JOSÉ FERREIRA - RO008538
LUIZ HENRIQUE CHAGAS MELLO - RO009919
SORAYA MAIA GRISANTE - RO008935
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR
DANO MORAL. PRESCRIÇÃO. SÚMULA N. 282 DO STF. USO INDEVIDO
DE NOME. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia em ação indenizatória por dano moral, em que o recorrente utilizou
indevidamente o nome da recorrida para receber valores da Assembleia Legislativa
do Estado de Rondônia, vinculando-a a ilícito criminal.
2. O Tribunal de origem manteve a condenação do recorrente ao pagamento de
indenização por dano moral, considerando a notoriedade do caso e a divulgação
em mídia local.
3. Embargos de declaração opostos foram rejeitados, e o recurso especial alega
violação de dispositivos do Código Civil e do Código de Processo Civil, além de
divergência jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve prescrição da ação
indenizatória, considerando o conhecimento dos fatos pela recorrida desde 2006 e
a busca por reparação apenas em 2016; (ii) saber se há responsabilidade do
recorrente pelo dano moral, em razão do uso indevido do nome da recorrida e a
divulgação do caso em mídia local; (iii) saber se há omissão e contradição no
acórdão recorrido, que não se manifestou sobre a prescrição e a responsabilidade
do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50390203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/09/2025 20:27:35
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: efab78ae-90b5-45b5-a4ec-096643370dcc

5. A ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem da questão relativa à
prescrição da ação impede o acesso à instância especial e o conhecimento do
recurso especial, nos termos da Súmula n. 282 do STF.
6. Afasta-se a alegação de omissão e contradição no acórdão, pois o tribunal de
origem considerou que as questões foram devidamente analisadas, não havendo
vício que nulifique o acórdão.
7. A análise do recurso especial não comporta reexame de fatos e provas, quanto à
existência do dano moral, conforme a Súmula n. 7 do STJ, o que inviabiliza a
alteração do entendimento da Corte de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
Tese de julgamento: "1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a corte de
origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a
controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
A prescrição foi suscitada somente no recurso especial, restando ausente o
2.
prequestionamento. 3. A aferição da responsabilidade por dano moral decorre do
uso indevido do nome de terceiro, demanda reexame fático-probatório, incidindo a
Súmula n. 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186 e 206, § 3o, V; Código de
Processo Civil, art. 1.022.
STJ, AgInt no AREsp n. 1.767.078/DF, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26.9.2022; STJ, AgInt no
AREsp n. 2.010.772/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em 12.9.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 389.504/SP, relator
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26.9.2022; STJ, AgInt no AREsp
n. 1.980.099/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
25.4.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Quarta Turma, por unanimidade, conhecer em parte do
recurso especial e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50390203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/09/2025 20:27:35
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: efab78ae-90b5-45b5-a4ec-096643370dcc

RECURSO ESPECIAL No 1971024 - RO (2021/0366636-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: RENATO EUCLIDES CARVALHO DE VELLOSO
VIANNA
ADVOGADA
: ERICA CAROLINE FERREIRA VAIRICH - RO003893
RECORRIDO
: DILMA ALVES DE SOUZA
ADVOGADOS
: NORIVALDO JOSÉ FERREIRA - RO008538
LUIZ HENRIQUE CHAGAS MELLO - RO009919
SORAYA MAIA GRISANTE - RO008935
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR
DANO MORAL. PRESCRIÇÃO. SÚMULA N. 282 DO STF. USO INDEVIDO
DE NOME. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia em ação indenizatória por dano moral, em que o recorrente utilizou
indevidamente o nome da recorrida para receber valores da Assembleia Legislativa
do Estado de Rondônia, vinculando-a a ilícito criminal.
2. O Tribunal de origem manteve a condenação do recorrente ao pagamento de
indenização por dano moral, considerando a notoriedade do caso e a divulgação
em mídia local.
3. Embargos de declaração opostos foram rejeitados, e o recurso especial alega
violação de dispositivos do Código Civil e do Código de Processo Civil, além de
divergência jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA50390202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/09/2025 20:27:37
Código de Controle do Documento: 4b28aefa-6bbf-4ae9-8c8a-868068039cb9

4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve prescrição da ação
indenizatória, considerando o conhecimento dos fatos pela recorrida desde 2006 e
a busca por reparação apenas em 2016; (ii) saber se há responsabilidade do
recorrente pelo dano moral, em razão do uso indevido do nome da recorrida e a
divulgação do caso em mídia local; (iii) saber se há omissão e contradição no
acórdão recorrido, que não se manifestou sobre a prescrição e a responsabilidade
do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem da questão relativa à
prescrição da ação impede o acesso à instância especial e o conhecimento do
recurso especial, nos termos da Súmula n. 282 do STF.
6. Afasta-se a alegação de omissão e contradição no acórdão, pois o tribunal de
origem considerou que as questões foram devidamente analisadas, não havendo
vício que nulifique o acórdão.
7. A análise do recurso especial não comporta reexame de fatos e provas, quanto à
existência do dano moral, conforme a Súmula n. 7 do STJ, o que inviabiliza a
alteração do entendimento da Corte de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
Tese de julgamento: "1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a corte de
origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a
controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
A prescrição foi suscitada somente no recurso especial, restando ausente o
2.
prequestionamento. 3. A aferição da responsabilidade por dano moral decorre do
uso indevido do nome de terceiro, demanda reexame fático-probatório, incidindo a
Súmula n. 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186 e 206, § 3o, V; Código de
Processo Civil, art. 1.022.
STJ, AgInt no AREsp n. 1.767.078/DF, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26.9.2022; STJ, AgInt no
AREsp n. 2.010.772/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Documento eletrônico VDA50390202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/09/2025 20:27:37
Código de Controle do Documento: 4b28aefa-6bbf-4ae9-8c8a-868068039cb9

Turma, julgado em 12.9.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 389.504/SP, relator
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26.9.2022; STJ, AgInt no AREsp
n. 1.980.099/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
25.4.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por RENATO EUCLIDES
CARVALHO DE VELLOSO VIANNA, com fundamento no art. 105, III, e , da
a
c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia em apelação nos autos de ação indenizatória por dano moral.
O julgado foi assim ementado (fls. 124-130):

Ação indenizatória. Vinculação da parte a ilícito criminal. Ofensa à honra.
Existência. Dano moral. Configuração. Manutenção. Pedido subsidiário. Valor.
Redução. Recurso provido.
Deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por dano moral
daquele que envolveu, sem autorização, o nome de sua funcionária particular em
ilícito criminal consistente em recebimento indevido de valores provenientes de
órgão público, o que foi divulgado em mídia local, em razão da notoriedade do caso
por envolver deputados estaduais.
O arbitramento da indenização decorrente de dano moral deve ser feito caso a
caso, com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade
com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos, à capacidade
econômica, características individuais e o conceito social das partes, devendo ser
reduzido para melhor se adequar ao caso concreto.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 186 do Código Civil, pois não cometeu ato ilícito, uma vez que não
foi ele quem divulgou o nome da recorrida na lista de assessores fantasmas da
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. Alega que a responsabilidade pela
divulgação é do site de notícias, e não sua, visto que não houve ação ou omissão
voluntária, negligência ou imprudência de sua parte (fls. 166-168);
Documento eletrônico VDA50390202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/09/2025 20:27:37
Código de Controle do Documento: 4b28aefa-6bbf-4ae9-8c8a-868068039cb9

b) 206, § 3o, V, do Código Civil, tendo em vista que ação está prescrita,
pois a recorrida teve conhecimento dos fatos desde 2006, quando foi ouvida na
Delegacia de Polícia Federal, mas somente buscou reparação em 2016, mais de dez
anos depois. Argumenta que a regra de suspensão da prescrição prevista no artigo
200 do Código Civil não se aplica ao caso, já que a recorrida não é vítima no
processo criminal (fls. 173-175);
c) 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, diante da omissão e
contradição no acórdão recorrido, que não se manifestou sobre a prescrição e a
responsabilidade do recorrente. Argumenta que, apesar de ter oposto embargos de
declaração para sanar tais omissões, o Tribunal de origem se limitou a reconhecer
o prequestionamento ficto, sem efetivamente analisar as questões suscitadas (fls.
169-171);
Alega que o Tribunal de origem divergiu ao não reconhecer a prescrição
e ao atribuir responsabilidade ao recorrente, contrariando a jurisprudência do STJ
que exige reexame de fatos e provas para análise dos requisitos da
responsabilidade civil, o que é inviável em recurso especial (fls. 216-217).
Requer o provimento do recurso para que se anule o julgamento que
rejeitou os embargos de declaração, ou, alternativamente, que se reforme o acórdão
recorrido para garantir a aplicação correta dos artigos 186 e 206, § 3o, V, do
Código Civil.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 200-214.
Realizado o juízo de admissibilidade positivo do apelo extremo,
ascenderam os autos ao STJ.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA50390202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/09/2025 20:27:37
Código de Controle do Documento: 4b28aefa-6bbf-4ae9-8c8a-868068039cb9

Noticiam-se os autos que o recorrente utilizou-se do nome da recorrida
para receber indevidamente da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia,
como assalariada de seu gabinete de Deputado, valendo-se do fato de possuir
documentação pessoal da apelada, que havia trabalhado em sua residência como
empregada doméstica.
Afasta-se a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC, porquanto a Corte de
origem examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a
controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concor
dância das partes.
Destaque-se o seguinte excerto do voto dos embargos de declaração (fl.
153):

Observa-se que a matéria relativa à prescrição da pretensão da autora foi
objeto de defesa em sede de contestação. Contudo, afastada na sentença, a parte não
a devolveu para análise em segunda instância no bojo do seu recurso de apelação.
Havendo manifestação extemporânea acerca da matéria, verifica-se inovação
recursal em sede de sustentação oral; e por não estar inserta no bojo da peça
recursal, não há que se falar em inclusão no acórdão do julgamento do apelo.
Ademais, poderia a parte solicitar as notas taquigráficas relativas à sustentação
oral promovida, o que certamente consta dos registros da Corte, para fins de
promoção do que entender pertinente.
De igual forma não há que se falar em eventual inclusão de contexto fático
envolvendo o caso dos autos, neste momento processual, porquanto, a despeito da
questão, poderia o recorrente promover os devidos prequestionamentos quando da
promoção de sua defesa nos autos e não de forma extemporânea, em sede de
embargos de declaração, o que é incabível.

Por sua vez, considera-se preenchido o requisito do prequestionamento
quando o Tribunal de origem se manifesta acerca da matéria inserta no dispositivo
Documento eletrônico VDA50390202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/09/2025 20:27:37
Código de Controle do Documento: 4b28aefa-6bbf-4ae9-8c8a-868068039cb9

de lei federal apontado como violado, sendo desnecessária a menção explícita a
seu número (AgInt no AREsp n. 1.767.078/DF, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; e AgInt no AREsp n.
26/9/2022
29/9/2022
2.010.772/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
).
12/9/2022
19/9/2022
Inexistindo referido debate na instância antecedente acerca da suscitada
prescrição da ação, o recurso especial não comporta conhecimento ante a
incidência analógica da Súmula n. 282 do STF.
Quanto à existência de ato ilícito praticado pelo recorrente, o Tribunal
local, com ampla cognição fático-probatória, assim decidiu (fl. 127):

O referido ilícito é incontroverso, em razão da condenação criminal do
apelante em 1a instância, com redução da respectiva pena em sede recursal.
De leitura da sentença, observa-se que o juiz, em momento algum cogitou da
possibilidade de responsabilizar o sítio eletrônico pela divulgação do caso.
A despeito da pretensão recursal, tenho que não se deve atribuir à mídia local
qualquer responsabilidade.
Ocorre que, à época dos fatos narrados na inicial, a divulgação foi
contemporânea à prolação da sentença condenatória, o que decorre da própria
notoriedade das pessoas envolvidas e o interesse público no deslinde do ocorrido,
mormente a se considerar a ocorrência do referido escândalo nominado de “folha
paralela” envolvendo outros deputados estaduais da Assembleia Legislativa do
Estado de Rondônia.
Anoto que, caso o apelante não tivesse se utilizado do nome da apelada,
certamente que ela não estaria envolvida na situação e não teria seu nome e sua
honra maculados publicamente.
Assim, não há que se falar em imputação da responsabilidade a qualquer
mídia local, pelo que, em razão dos desdobramentos dos fatos e aderindo ao
posicionamento manifestado pelo juízo de primeiro grau, mantenho a condenação
do apelante a indenizar a apelada pelo dano moral sofrido.

Assim, não há como alterar o entendimento da Corte de origem senão
promovendo profunda incursão no conjunto fático dos autos, o que é vedado pela
Súmula n. 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 389.504/SP, relator
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; e
26/9/2022
4/10/2022
Documento eletrônico VDA50390202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/09/2025 20:27:37
Código de Controle do Documento: 4b28aefa-6bbf-4ae9-8c8a-868068039cb9

AgInt no AREsp n. 1.980.099/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.
25/4/2022
27/4/2022
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, na parte
.
conhecida, nego-lhe provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA50390202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/09/2025 20:27:37
Código de Controle do Documento: 4b28aefa-6bbf-4ae9-8c8a-868068039cb9

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2021/0366636-2
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.971.024 / RO
Número Origem: 70032029520198220005
PAUTA: 09/09/2025
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. RENATO BRILL DE GOES
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: RENATO EUCLIDES CARVALHO DE VELLOSO VIANNA
ADVOGADA
: ERICA CAROLINE FERREIRA VAIRICH - RO003893
RECORRIDO
: DILMA ALVES DE SOUZA
ADVOGADOS
: NORIVALDO JOSÉ FERREIRA - RO008538
LUIZ HENRIQUE CHAGAS MELLO - RO009919
SORAYA MAIA GRISANTE - RO008935
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Responsabilidade Civil - Indenização por Dano Moral
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Quarta Turma, por unanimidade, conheceu em parte do recurso especial e,
nesta parte, negou-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542164494<104=;0308@
2021/0366636-2 - REsp 1971024
Documento eletrônico VDA50358886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 09/09/2025 18:19:07
Código de Controle do Documento: CB6B5C92-55F7-4047-ABC1-0B545E309D15